Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-14.2024.8.11.0005
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-14.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUINCHO MAIA LTDA - CNPJ: 15.265.711/0001-65 (APELANTE), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (APELADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (APELADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PARCELAMENTO DEFERIDO NA ORIGEM. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a extinção do feito, no caso, viola os princípios da primazia do mérito, da efetividade e da economia processual.

III. Razões de decidir

3. O art. 4º do CPC/2015 impõe ao Poder Judiciário a solução integral do mérito sempre que possível, devendo o magistrado conduzir o processo de forma a garantir uma decisão justa e eficiente, nos termos dos arts. 6º e 139, IX, do CPC/2015.

4. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas deve ser medida excepcional, precedida de análise criteriosa da situação concreta, especialmente quando há indícios de dificuldades operacionais, como inconsistências no sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça.

5. O recomeço do feito com nova distribuição acarretaria desperdício de tempo e recursos, contrariando o princípio da economia processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar que o juízo
a quo
conceda novo prazo para pagamento das custas, após regularização do sistema de arrecadação do Tribunal.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas deve ser precedida de análise das peculiaridades do caso concreto, assegurando à parte oportunidade razoável para regularização, especialmente quando evidenciadas dificuldades operacionais no sistema de arrecadação."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Guincho Maia LTDA
em face da sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Monitória ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
Extra Caminhões LTDA
.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a extinção do processo se mostra incabível, pois não houve inércia de sua parte e a demora no recolhimento das custas processuais se deu por culpa exclusiva do setor de cadastro de parcelamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Argumenta que tentou realizar acordo extrajudicial com a Apelada e que a ausência de recolhimento tempestivo não causa prejuízo à outra parte.

Ressalta que a manutenção da sentença afronta o direito constitucional ao acesso à justiça.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, concedendo prazo para recolher as custas processuais e determinando o prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada pela ora Apelante em desfavor da ora Apelada, cujo processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem.
O pedido dilatório de ID 170900366 se deu de forma intempestiva e demasiadamente repetitiva, sendo que em nenhuma oportunidade atendeu as providências determinadas, não havendo razão para extensão do prazo já oferecido.

Lado outro, pela análise dos autos, verifico que o cancelamento da distribuição se impõe, uma vez que não houve o recolhimento das custas iniciais.

Extrai-se da doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O autor deve fazer o pagamento das custas iniciais para poder ingressar com a ação. Trata-se de taxa pela prestação dos serviços judiciários, regulada pelo RCJF e pelas leis estaduais respectivas. Sem esse pagamento, os serviços judiciários não poderão ser prestados. A guia de recolhimento deve ser juntada com a petição inicial como documento essencial à propositura da ação (CPC 283). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar a petição inicial (CPC 284), sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 495)

Na hipótese, inobstante o exequente tenha sido devidamente intimado da decisão que determinou o recolhimento das custas, permaneceu inerte, o que implica no cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do novo CPC, verbis:

“Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso de 15 (quinze) dias.”

Nesse sentido, o TJ/MT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -AUSÊNCIA DE PREPARO - ART. 257, DO CPC - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não efetuando o preparo da ação proposta e, mesmo instado a fazê-lo, deixa transcorrer in albis o prazo, aplica-se o disposto no artigo 257, do Código de Processo Civil, cancelando-se a distribuição.” (TJ/MT; 5ª C. Cível; Raí n. 132615/09; Rel Des. Sebastião de Moraes Filho; julgado em 28.04.2010; unânime).

(...)

Veja-se que a norma processual dispõe que basta a intimação do advogado, e não da parte pessoalmente, para que ocorra o cancelamento da distribuição em caso de inércia quanto ao pagamento de custas.

(...)

Ante o exposto, pela inércia do exequente em não recolher as custas iniciais, determino o cancelamento da distribuição e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. (...)”
– sic ID 259243653 com destaques.

Da análise acurada dos autos, se observa que, de fato, o Autor/Apelante foi intimado para recolher o pagamento das custas processuais e por duas ocasiões solicitou dilação de prazo (ID 259241691 e ID 259241696).

Pelo teor do artigo 290 do Código de Processo Civil, o recolhimento das custas no caso de indeferimento ou revogação da justiça gratuita deve ocorrer em prazo fixado, sob pena de cancelamento da distribuição.

No entanto, ao analisar as peculiaridades do caso, em especial que a Apelante tentou resolver o imbróglio de forma extrajudicial (ID 259241691 e ID 259241696) e posteriormente comunicou inconsistência no sistema do próprio Tribunal de Justiça acerca do cadastro do parcelamento das custas (ID 259243651), pode-se concluir que a sentença combatida não se mostra acertada, pois prejudica o direito de ação da parte, caracterizando nítida extinção prematura do processo, em desconformidade com o ordenamento jurídico atual que privilegia o julgamento do mérito.

Conforme o artigo 4º do Código de Processo Civil, é dever do Poder Judiciário assegurar a
solução integral do mérito, sempre que possível, atendendo aos preceitos de efetividade e razoabilidade
. O ato processual que concede prazo suplementar ao Autor/Agravado para o recolhimento das custas encontra fundamento nos artigo 6º e 139, IX, ambos do Código de Processo Civil, que impõem ao magistrado o dever de conduzir o processo de forma a garantir uma
decisão justa e eficiente
, promovendo a instrumentalidade das formas.

A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas constitui medida de natureza excepcional, devendo ser precedida de análise criteriosa da situação concreta.

Nesse sentido, inclusive, decidiu essa Colenda Câmara recentemente em processo de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS INICIAIS. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR PARA O RECOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. O art. 4º do CPC/2015 impõe ao Poder Judiciário a solução integral do mérito, sempre que possível, em observância aos princípios da efetividade, economia processual e primazia do mérito.

5. A decisão agravada encontra respaldo nos arts. 6º e 139, IX, do CPC/2015, que atribuem ao magistrado a condução do processo de forma a assegurar uma decisão justa e eficiente.

6. Além disso, o art. 321 do CPC orienta que a extinção de processos deve ser medida excepcional, precedida da concessão de oportunidade para regularização de vícios formais.

7. Considerando o estágio avançado do processo na origem e a desnecessidade de reinício com nova ação, a decisão agravada observa o princípio da razoabilidade e os objetivos do processo civil contemporâneo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
(N.U 1029164-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Nesse contexto, e considerando que o posterior ajuizamento de nova demanda acarretaria duplicidade de esforços e aumento dos custos processuais, contrariando o princípio da economia processual, vislumbro a possibilidade de reformar a sentença combatida, à luz dos princípios da primazia do mérito, da efetividade e da economia processual.

Não obstante, caso persista o inadimplemento por parte do Autor/Recorrente, o juízo
a quo
poderá reanalisar a situação e proferir nova sentença extintiva.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
anular
a sentença e
determinar
que o juízo
a quo
conceda novo prazo para pagamento do parcelamento deferido, após a regularização junto ao sistema de arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025